Tribunal: TJMT
Processo: 1016428-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016428-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SEBASTIAO RAMOS DE FARIA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO RAMOS DE FARIA (ESPÓLIO) - CPF: 009.360.591-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cáceres contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face do espólio de devedor falecido, indeferiu o pedido de citação da suposta administradora provisória do espólio e determinou a apresentação de documentação comprobatória da referida designação formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação do espólio representado por suposto administrador provisório, sem comprovação documental de sua nomeação formal, para fins de prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que respeitada a exigência de sua representação processual regular, por inventariante ou, provisoriamente, por administrador formalmente identificado, conforme o art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 e art. 75, VII, do CPC.

4. A ausência de inventário e de nomeação formal de inventariante ou administrador impede o reconhecimento da legitimidade da pessoa indicada como representante do espólio, inviabilizando a citação válida e o desenvolvimento regular do processo.

5. A simples posse do imóvel por terceiro, mesmo que relacionada ao
de cujus
, não supre o requisito legal de representação adequada do espólio, sendo necessário que o exequente comprove documentalmente a legitimidade do representante processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal proposta contra espólio exige a demonstração documental da legitimidade do representante processual, seja inventariante nomeado, seja administrador provisório formalmente identificado. 2. A mera indicação de terceiro como possuidor de bem do espólio não supre o requisito de representação judicial válida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 75, VII, e 779, II; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 1o e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U. 1008398-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025; TJ/ME. N. U.
1033273-61.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26
.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Execução Fiscal n.o 1006010-08.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de citação formulado pelo ente muni
cipal, e determinou que o
E
xequente
forneça
documentação que comprove a designação formal do referido administrador
provisório do espólio.

A parte
A
gravante sustenta,
em síntese
, que a execução fiscal foi proposta com base em Certidão da Dívida Ativa (CDA) regularmente constituída, buscando a cobrança de débito tributário decorrente de
imposto municipal.

Alega que, embora o
E
xecutado tenha falecido, foi possível identificar, através de diligência fiscal, que a posse do imóvel
é d
a Sra. C
laudia Cristiane
Ribeiro
, indicada como administradora de fato do espólio.

Defende que não há exigência legal para apresentação de termo de inventariante ou formalização do inventário para a viabilização da citação no polo passivo da execução.

Aponta que

tanto o art. 613 quanto o art. 614 do C
ódigo de Processo Civil (CPC)
autorizam a representação do espólio pelo administrador provisório antes da nomeação formal de inventariante, e que, nessa condição, pode ser promovida a citação válida.

Pontua, ainda, que eventual vício no ato de citação deve ser arguido no momento oportuno, não podendo o magistrado de origem, de ofício, obstar o prosseguimento da execução fiscal com base em exigência além do previsto na Lei de Execuções Fiscais (LEF), que, segundo a jurisprudência colacionada, dispensa a qualificação do inventariante como requisito para o ajuizamento da ação.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto a fim de alterar a decisão proferida pelo Juízo
singula
r.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Execução Fiscal n.o 1006010-08.2024.8.11.0006, indeferiu o pedido de citação formulado pelo ente municipal, e determinou que o
Ex
equent
e forneça documentação que comprove a designação formal do referido administrador provisório do espólio.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executiva foi ajuizada pelo Município de Cáceres em desfavor do Espólio de Sebastião Ramos de Faria.

Em razão da ausência de inventário, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Exequente, ora Recorrente, para que informasse os dados do administrador provisório dos bens do Executado, com o objetivo de viabilizar o ato citatório.

Em cumprimento à determinação, o Agravante juntou
aos autos comprovante
de que a Sra. Claudia Cristiane Ribeiro é a atual possuidora do imóvel situado na Rua Porto Carreiro, no 881, bairro Cohab Velha, no Município de Cáceres, bem este de propriedade do
de cujus
.

Diante disso, requereu a citação da referida possuidora, na qualidade de administradora provisória dos bens do espólio.

Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo singular, que determinou ao Recorrente a apresentação de documentação que comprove a designação formal da mencionada administradora provisória do espólio.

Da decisão, o Município de Cáceres aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Inicialmente, é indiscutível que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal
, conforme dispõe o art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80.

No mesmo sentido, o art. 75, VII, do Código de Processo Civil estabelece que o espólio deve ser representado pelo inventariante, salvo nas hipóteses de ausência deste, situação em que poderá ser representado provisoriamente.

A
regularidade da representação judicial do espólio é
pressuposto
processual essencial à formação válida da relação jurídica processual, notadamente em ações de execução fiscal, que têm rito especial, mas que, na ausência de norma específica, admitem aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 1o da Lei n. 6.830/80).

No presente caso, o Agravante indica como devedor o espólio de Sebastião Ramos de Faria, mas não colaciona aos autos documento que demonstre a abertura de inventário, a nomeação de inventariante ou qualquer instrumento que atribua legitimidade formal à pessoa indicada como “administradora provisória”.

Vale dizer que o Exequente deve propiciar ao Juízo os corretos meios de
identificação da pessoa a ser executada, incluindo, aí, eventual
administrador
provisório do espólio, a fim de permitir a correta
representação em juízo e viabilizar sua adequada e
oportuna
citação.

E isso não foi observado pelo Recorrente
, que se limitou a trazer aos autos documento retirado da plataforma de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que consta a Sra. Claudia Cristiane Ribeiro como atual possuidora do imóvel, sem qualquer menção à
relação desta com o
de cujus
.

Logo, não há se falar em retificação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REGULAR. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal movida contra o Espólio de Sirte Maria Machado, visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2019 a 2022, sem indicação de inventariante para representação legal. A sentença extinguiu o feito sob fundamento de que o devedor já era falecido antes do fato gerador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução fiscal proposta contra devedor já falecido e se há legitimidade passiva do espólio para responder pela dívida tributária de fatos geradores ocorridos após o óbito.

III. Razões de decidir

3. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo em execução fiscal, desde que representado pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório (art. 75, VII, CPC e art. 4o, III, da L. 6.830/1980).

4. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, sem a regular representação do espólio, caracterizada pela nomeação do inventariante ou a comprovação de diligências para localização de herdeiros, a execução fiscal não pode prosseguir, pois não se assegura o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF/1988).

5. A certidão de óbito e a identificação dos herdeiros são essenciais para a adequada formação do polo passivo, conforme estipulado pelo CPC e pela L. 6.830/1980, na ausência dos quais a execução se mostra irregular.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular representação judicial por inventariante ou administrador provisório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 75, VII e 779, II; L. 6.830/1980,
arts
. 4o, III e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020.

(N.U 1008398-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode prosseguir contra o espólio sem a devida indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (
ii
) estabelecer se a ausência de cumprimento de determinação judicial para regularização do polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os requisitos legais, incluindo a identificação do representante processual.

4. A regularização processual, com a indicação do inventariante e a apresentação da certidão de óbito do de cujus, é imprescindível para a citação válida e o regular desenvolvimento do feito, conforme o art. 75, VII, do CPC.

5. A inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para suprir vícios na formação do polo passivo configura a ausência de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. O simples fato de o imóvel permanecer registrado em nome do falecido não exime a Fazenda Pública de indicar corretamente o responsável legal pelo espólio, sendo inviável o prosseguimento da execução fiscal sem essa regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A execução fiscal ajuizada contra o espólio exige a indicação do seu representante legal para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação. A ausência de regularização do polo passivo, mesmo após determinação judicial, justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual essencial”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC,
arts
. 75, VII, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2670058/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT,
AInt
1012105-72.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

(N.U 1033273-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Como se vê, não basta alegar a posse do imóvel por terceiro e inferir que tal pessoa ostentaria a qualidade de administradora provisória. A validade da citação depende da regular constituição da parte passiva no processo, sob pena de nulidade absoluta
e violação dos princípios fundamentais do processo.

Friso, ademais, que a presunção de veracidade dos atos administrativos não se sobrepõe à exigência de representação judicial válida, sobretudo quando se trata de citação do espólio, cujo processamento obedece a rito próprio.

Conforme jurisprudência colacionada pelo próprio
A
gravante, a execução fiscal contra o espólio é viável. Contudo, não se prescinde da demonstração documental da legitimidade da representação processual, seja pelo inventariante nomeado, seja por administrador provisório, cuja condição também deve estar documentalmente estabelecida.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, com acerto, determinou a intimação do
Recorrente
para regularizar a representação processual do espólio
.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025